Tribunal: TJBA
Processo: 8074279-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074279-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO CANDIDO BARRETO DE MELO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou de ofício a competência territorial do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar Ação de Obrigação de fazer c/c Indenizatória, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Jacobina/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor pode optar por foro diverso de seu domicílio para ajuizar demanda contra fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em relações consumeristas constitui faculdade processual conferida ao consumidor, permitindo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o de domicílio do réu, o de eleição ou o de cumprimento da obrigação. Precedentes do STJ.

4. No caso em exame, a escolha do foro de Salvador apresenta justificativa objetiva e razoável, considerando que a cirurgia será realizada na capital, onde atua o médico responsável pelo acompanhamento do caso clínico, configurando o local de cumprimento da obrigação.

5. O processamento da ação na Comarca de Salvador não prejudica ou dificulta o exercício do direito de defesa pelos réus/agravados, fornecedores que atuam nacionalmente e possuem estrutura adequada para acompanhar demandas em diversas comarca

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: A competência territorial em relações de consumo constitui direito processual do consumidor, permitindo-lhe escolher entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação, conforme melhor atenda à defesa de seus interesses.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.099.676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.653/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13/5/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8074279-63.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
MARCIO CANDIDO BARRETO DE MELO
e Agravados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP S.A
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça